Tribunal: STF
Processo: AP 1895
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Diante das informações de descumprimento das medidas cautelares impostas quando da concessão da liberdade provisória (Petição STF nº 13.378/2024, eDoc. 53), determinei a intimação da defesa do réu KALEBE SOARES, para que prestasse esclarecimentos. 



    Intimada (eDoc. 54), a Defesa apresentou as seguintes justificativas (petição STF nº 21682/2024, eDoc. 57):



    “Destacamos que a informação que há falha de comunicação da tornozeleira eletrônica e que “Não é possível informar o motivo da falha, uma vez que não foi realizada análise presencial dos equipamentos.” 



    (...), o monitorando reside na ZONA RURAL, lugar de difícil acesso, o sinal de internet oscila constantemente e ocorre falha no fornecimento de energia eletrica. Vale destacar que a regiao chega a ficar até 03 (dias) sem energia. 



    Ademais, as datas em que constam as faltas de comunicação, A Central de Monitoramento Eletrônico da Polícia Federal alega ter entrado em contato com o Requerido, porém, a região não possui torre de sinal de telefonia, apenas internet e os contatos só serão possível via WhatsApp. O Sr. Kalebe, sempre que possível, conforme orientação recebida, entra em contato com a Central para obter informações acerca do monitoramento, pois teme qualquer tipo de penalização. 



    Logo, esclarece que está cumprindo rigorosamente todas as regras estabelecidas, bem como, o comparecimento semanal, razão pela qual pede sinceras desculpas e informa que se houve falha na captação do sinal por motivos alheios a sua vontade. ” 



    Oficiada para prestar informações (eDoc. 60), a Central Integrada de Monitoramento Eletrônico do Pará apresentou Ofício n° 2048/2024 – CIME/SEAP-PA contendo Relatório de Monitoramento. No relatório consta que o réu incorreu em 28 (vinte e oito) violações: 1 (uma) de “sem comunicação”, 25 (vinte e cinco) de “dispositivo desligado” e 2 (duas) de “sem sinal de GPS” (eDoc. 66).



    É o breve relato. 



    Conforme relatado pela Central de Integrada de Monitoramento Eletrônico da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará, o réu incorreu em 28 (vinte e oito) violações. 



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Observo, porém, a ausência de qualquer documento apto a comprovar as justificativas da Defesa do réu em relação a algumas violações detectadas. 



    Diante do exposto, INTIME-SE a defesa do réu KALEBE SOARES para que complemente os esclarecimentos prestados, juntando informações e documentos suficientes, referentes a todas as violações relatadas, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de decretação imediata da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CP, bem como para que informe se o réu tem, ou não, interesse em aderir ao Acordo De Não Persecução Penal (ANPP) oferecido pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 48).



    Além disso, OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de São Félix do Xingu/PA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente relatório de comparecimento semanal do réu KALEBE SOARES ao juízo.



    Cumpra-se



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente